Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL E VEÍCULO. PAGAMENTO DE ALUGUEIS POR USO EXCLUSIVO DOS BENS. TERMO INICIAL E FINAL. DESPESAS COM IPVA. DESCONTO INDEVIDO. SOLUÇÃO DADA AO CASO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. COMPENSAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DE USO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência pátria, na ação judicial em que se pleiteia o arbitramento de alugueis, o marco inicial para o pagamento da indenização referente ao uso exclusivo do bem por um ex-cônjuge é a data da citação do réu, por ser este o momento em que teve a ciência inequívoca da intenção da parte autora, extinguindo-se o comodato gratuito e tácito.

2. No caso concreto, revela-se correta a fixação da data em que o acordo celebrado entre as partes restou efetivamente cumprido como termo final para a incidência dos alugueis relativos ao uso exclusivo, por um dos ex-cônjuges, do veículo e do bem imóvel objeto dos autos.

3. Ainda que reconhecida, por força do acordo entabulado entre as partes, a propriedade de parte do veículo descrito nos autos em data específica, mostra-se inviável, na espécie, o desconto proporcional no preço a ser pago por um dos ex-cônjuges relativo a despesas com IPVA, incidente sobre o veículo e atrelado à propriedade dele, visto que o caso sub judice foi resolvido através da fixação de um aluguel a título de compensação pela privação do uso do bem. Considerando que o juiz levou em consideração todas as diretivas e especialmente a privação a um dos proprietários do desfrute do automóvel e a sua notória utilidade, o pagamento do tributo deve ficar a cargo do Apelante/Réu.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.